Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E C I S Ã O Peticiona o autor em ID 21573243 requerendo que o órgão julgador efetue pesquisas nos sistemas informatizados para obtenção do endereço atualizado do réu ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR. In casu, expedidos mandados citatórios para os endereços residenciais declinados na inicial, somente um dos réus foi citado (ID 21309250), não tendo sido localizado o segundo réu (ID 20826445). Verifica-se que o autor não envidou qualquer esforço para obter o correto e atualizado endereço do réu, limitando-se a carrear tal providência ao órgão julgador. Como é sabido, a expedição de ofícios a órgãos públicos e a pesquisa aos sistemas judiciais configuram providências subsidiárias e excepcionais, somente sendo admitidas quando esgotadas as possibilidades de o próprio autor obter a localização do réu, cabendo salientar que, no caso presente, o autor não realizou sequer pesquisa na ação principal onde foi proferida a sentença rescindenda. No mesmo sentido: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA. VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, bem como a expedição de ofícios à Receita Federal e ao DETRAN a fim de localizar o endereço atualizado da parte requerida. 2. Conquanto seja possível o deferimento de pretensão de diligências no sentido de localização de endereço do réu por meio de pesquisa via sistema INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, dentre outros, tal providencia é de natureza subsidiária e excepcional. 2.1. Quer dizer, tem cabimento no caso em que demonstrado o esgotamento, por parte do autor, dos meios disponíveis para localizar o devedor, sendo certo que a ausência de comprovação desta circunstância inviabiliza o acolhimento o pleito de realização das referidas diligências, não havendo que se falar em violação de direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandamus. 3. Precedente da Corte: ‘(...) 1. Uma vez comprovado o esgotamento das diligências disponíveis ao exequente a fim de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, é de se autorizar a utilização do sistema INFOJUD, a fim de possibilitar-se a satisfação de seu crédito. 2. Recurso conhecido e provido’. (TJDFT, 5a Turma Cível, AGI no 2015.00.2.032191-4, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe de 15/7/2016, p. 262/271) 4. Segurança denegada.” (Acórdão 974456, 20160020303073MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2016, publicado no DJE: 21/10/2016. Pág.: 106-109). Ante o exposto, indefiro o pedido. Concedo ao autor o prazo de 15 dias para informar o endereço atualizado do réu ainda não citado. Intime-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora